Tribunal: TJPA
Processo: 0002262-42.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002262-42.2019.8.14.0049

APELANTE: OSMIDIO CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, I E IV, DO CPB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, do mesmo diploma legal.

2. In casu
, depreende-se que o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação. Assim, diante do que dispõe o art. 109, inciso IV, do CPB, tem-se que o prazo prescricional no caso em apreço é de 08 (oito) anos.

3. Na hipótese, o recorrente foi citado pessoalmente da acusação e ofereceu Defesa Preliminar. Não houve, ademais, suspenção processo e do curso do prazo prescricional, tampouco outras causas interruptivas da prescrição, além dos marcos de recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

4. Retroagindo-se da data da edição da sentença condenatória, datada 14/06/2023, até o recebimento da denúncia, em 23/05/2013, transcorreu prazo superior a 08 (oito) anos, aproximadamente 10 (dez) anos, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

5. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do réu, na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inc. IV, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento, declarando extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

OSMIDIO CARDOSO DA SILVA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca e Santa Izabel/PA (ID 15931228), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
preambular acusatória
(ID 15931114) que no dia 15 de novembro de 2012, o apelante e demais sujeitos arrombaram a porta lateral da Agência do Banco do Brasil da Comarca de Santa Izabel/PA, localizada na Av. Benjamim Constant, bairro Centro, daquele Município. Ato contínuo, já no interior da agência, conseguiram abrir o cofre da instituição mediante o uso de uma maçarico, de lá subtraindo a quantia aproximada de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de dois malotes contendo cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada. Após, os meliantes arrombaram o armário da copa e levaram consigo 03 (três) revólveres de calibre 38, 03 (três) coletes balísticos, 06 (seis) capas de colete balístico e 30 (trinta) munições de revólver calibre 38, pertencentes à empresa PROSEGUR.

Em
razões recursais
(ID 15931233), suscita a defesa, preliminarmente, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, de vez que ultrapassado o período prescricional de 08 (oito) anos - atribuído à reprimenda cominada, de acordo com o art. 107, inciso V, do CPB - entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

Relativamente ao mérito, clama pela reforma do édito condenatório e conseguinte absolvição do apelante por
in dubio pro reo
, sob a tese de insuficiência de provas acerca da participação do réu no ilícito.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 15931237), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, e declarada extinta a punibilidade do agente, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
da apelação, para declaração da extinção da punibilidade do réu, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da ocorrência da prescrição retroativa. Extinção da punibilidade do acusado.

Cinge-se o pleito defensivo, preliminarmente, na pretendida declaração da extinção da punibilidade do apelante, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, de vez que ultrapassado o período prescricional de 08 (oito) anos - atribuído à reprimenda cominada, de acordo com o art. 107, inciso V, do CPB - entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

Com razão em sua insurgência.

Com efeito, consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, do mesmo diploma legal.

In casu
, depreende-se que o apelante foi
condenado à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso na conduta delitiva definida no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação (Ciência de sentença às ID 1593123).

Assim, diante do que dispõe o art. 109, inciso IV, do CPB, tem-se que o
prazo prescricional
no caso em apreço é de
08 (oito) anos.

Registre-se que, na hipótese, o recorrente OSMIDIO CARDOSO DA SILVA foi citado pessoalmente da acusação, consoante Certidão à ID 15931140, pág. 8; e, ofereceu Defesa Preliminar, nos termos da ID 15931150. Não houve, ademais, suspenção processo e do curso do prazo prescricional, tampouco outras causas interruptivas da prescrição, além dos marcos de recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

Assim sendo, observa-se que, retroagindo-se da data da edição da sentença condenatória, datada 14/06/2023 (ID 15931229), até o recebimento da denúncia, em 23/05/2013 (ID 15931123), transcorreu prazo superior a 08 (oito) anos, aproximadamente 10 (dez) anos, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Nessa senda de raciocínio:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 180, CAPUT, C/C ART. 307, DO CPB.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. PROVIMENTO. CRIME PRATICADO EM 03/01/2015. DENÚNCIA RECEBIDA EM 06/03/2015. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 30/10/2020, CONDENANDO O RÉU A CUMPRIR 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. APELANTE QUE ERA, AO TEMPO DO CRIME, MENOR DE 21 ANOS – NASCIDO EM 06/11/1995. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 ANOS QUE DEVE SER REDUZIDO À METADE, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CPB. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 05 (SEIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. (TJE/PA, 8064329, 8064329, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21)”

Nesse conjuntura, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade do réu
OSMIDIO CARDOSO DA SILVA,
na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inc. IV, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2024